Tribunal: TJDFT
Processo: 0025644-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Deferido o processamento da recuperação judicial e ordenada a suspensão de todas as ações executivas contra a recuperanda, a execução de crédito constituído anteriormente à época do pedido de recuperação deve ser sobrestada, em respeito aos artigos 6o e 49, da Lei no 11.101/05. A extinção do cumprimento de sentença somente pode ocorrer após a homologação do plano de recuperação judicial, momento em que ocorre a novação legal da dívida.